Tribunal: TJES
Processo: 5010354-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010354-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JEFFERSON AUREO FARIAS MOREIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato de alienação de veículo com a ré. Informa que ao acessar o portal de pagamento para emitir as duplicatas, percebeu alteração em sua senha de acesso. Em vista disso, buscou contato com a ré e realizou o pagamento das duplicatas em 02/08/2023. Entretanto, para seu espanto, notou que seu nome havia sido negativado indevidamente por conta da duplicata da Cota 119 que venceu no dia 05/08/2023, cujo pagamento foi realizado em 02/08/2023.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos autorais condenando a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviço e de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Recurso inominado da parte requerente sustentando a necessidade de majoração dos danos morais.

4.RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. No tocante a preliminar de violação à fundamentação deficiente tenho que não assiste razão à ré. Isso porque, não identifica qualquer trecho da sentença que não está fundamentado. De modo diverso, percebo que a decisão do juízo singular, apesar de sucinta e objetiva, indica os fatos que levaram a formação de seu entendimento e a fundamentação jurídica que a sustenta.

6. Nos autos restou comprovada a inscrição indevida do autor, uma vez que realizou o pagamento em momento anterior ao vencimento, conforme documentos em ids. 10238597 e 10238598.
A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”
. As parcelas posteriores que acabaram atrasadas ocorreram por falha da instituição bancária, tanto que o autor depositou o valor judicialmente.

7. Dano moral arbitrado de forma proporcional, não se demonstrando irrisório ou teratológico. (Enunciado nº 32 do TJES). O termo inicial para juros não viola a Súmula 54 do STJ, uma vez que o dano ocorreu em razão de uma relação contratual, portanto, aplica-se a previsão do art. 405 do Código Civil. De mesmo modo, a sentença não está incorreta quanto à correção monetária, pois foi fixada a sua incidência a partir do arbitramento, ou seja, a data da sentença.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)